Tribunal: TJBA
Processo: 8008230-28.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008230-28.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALZIRA MACEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. COBRANÇA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame A autora ajuizou ação em face do Itaú Unibanco Holding S.A., alegando cobrança indevida de encargos financeiros na fatura de cartão de crédito do mês de fevereiro de 2022, mesmo após a quitação integral da fatura anterior. O juízo de origem reconheceu a abusividade da cobrança e condenou o banco à restituição em dobro do valor pago, julgando parcialmente procedentes os pedidos. O réu interpôs apelação, sustentando a regularidade do financiamento da fatura e a ausência de má-fé. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se é legítima a cobrança de encargos financeiros decorrentes de suposto parcelamento de fatura já quitada, bem como se é devida a devolução em dobro dos valores pagos, à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir Constatou-se que a autora comprovou o pagamento integral da fatura anterior, sendo indevida a cobrança posterior de encargos relativos a financiamento não contratado. A contestação do banco não desconstituiu os elementos trazidos pela autora, nem demonstrou erro justificável. Configurou-se falha na prestação do serviço e afronta ao dever de informação clara e adequada, previstos nos arts. 6º, III, e 14 do CDC. A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilização objetiva do fornecedor e à repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14; 39, V; 42, parágrafo único; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 5044962-11.2023.8.13.0024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05/11/2024, pub. 11/11/2024; TJPB, Apelação Cível n. 0808573-51.2023.8.15.0371, Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível; TJRJ, Apelação Cível n. 0002442-76.2022.8.19.0061, Rel. Des(a). Lúcia Helena do Passo, j. 22/08/2024; TJTO, Apelação Cível n. 0029396-87.2022.8.27.2729, Rel. Des. Jacqueline Adorno de la Cruz Barbosa, j. 02/10/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.